Tribunal: STF
Processo: HC 255079
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 983.914/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, bem como desproporcionalidade na dosimetria da pena. Sustenta a necessidade de ser fixada a pena-base em patamar mais próximo do mínimo legal, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, alterada a fração de aumento na terceira fase para 1/3 e fixado regime prisional mais brando, com a devida consideração da detração.



    Ao final, requer-se:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja declara a nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial e dos atos subsequentes, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as absurdas penas fixadas, com o abrandamento do regime inicial executório.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente